Tribunal: TJDFT
Processo: 0707829-38.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0707829-38.2018.8.07.0018 RECORRENTE: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 150, VI, “C” E § 4o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. REQUISITOS DO ART. 14 DO CTN. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL. LAUDO CONCLUSIVO QUANTO AO ATENDIMENTO DOS PRESSUPOSTOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. RESSARCIMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELO AUTOR. CONDENAÇÃO GENÉRICA AO PAGAMENTO DE CUSTAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Consoante preconiza o art. 150, VI, “c”, e § 4o, da Constituição Federal, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios instituir impostos sobre patrimônio, renda ou serviços de instituições de educação, sem fins lucrativos, desde que relacionados com as finalidades essenciais das entidades e, ainda, atendidos os requisitos da lei. 2. Os requisitos aludidos no dispositivo constitucional, atualmente, consistem naqueles descritos no art. 14 do CTN, quais sejam: a ausência de distribuição de qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título; a aplicação integral, no país, de seus recursos na manutenção de seus objetivos institucionais; e a manutenção da escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão. 3. Determinada a realização de prova pericial, concluiu-se, a partir do exame dos livros contábeis e documentação comprobatória, que, no tocante aos exercícios fiscais de 2004 e 2005, o autor observou aos requisitos do art. 14 do CTN. Dessa forma, revela-se escorreita a r. sentença que julgou procedente o pedido deduzido na petição inicial para declarar a nulidade do auto de infração que manteve a exação de ISS quanto aos aludidos exercícios. 4. Ante a condenação genérica ao pagamento de custas à parte sucumbente, depreende-se que a despesa referente aos honorários periciais adiantados pelo autor se inclui no reportado dispositivo exarado na r. sentença. 5. Se o arbitramento de honorários sucumbenciais com base no valor da causa encerrar quantia elevada e em desacordo com as peculiaridades do feito, a fixação equitativa da verba honorária é medida que se impõe, consoante preconiza o art. 85, § 8o, do CPC. 6. Recursos conhecidos e desprovidos. Honorários majorados. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os artigos 8o e 85, §§ 2o e 8o, ambos do Código de Processo Civil, porque os honorários advocatícios devem ser fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido ou, alternativamente, sobre o valor dado à causa. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgados da Corte Superior. Requer que as futuras publicações sejam feitas em nome do advogado MARCO ANTONIO CARVALHO DE SOUZA, OAB/DF 9.303. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial merece ser admitido quanto às indicadas contrariedades aos artigos 8o e 85, §§ 2o e 8o, do CPC, e em relação ao apontado dissenso pretoriano. Isso porque a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado MARCO ANTONIO CARVALHO DE SOUZA, OAB/DF 9.303. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015